Tribunal: TJES
Processo: 5001206-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001206-67.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: JUVENIL MENDES LINHARES;

AGRAVADA: TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Agravante sustenta o seu pleito de reforma da ordem de reintegração de posse principalmente no fato de que a Agravada deixou de exercer a sua posse sobre o bem, porquanto fora residir no interior do Estado do Espírito Santo, de modo que terceiros invadiram o referido bem, circunstância que ensejou a adoção de medidas aptas a garantir a segurança dos residentes no local, inclusive com a troca das fechaduras.
2.
Neste expediente de cognição sumária, observa-se que a narrativa do Agravante não se mostra verossímil, porquanto é possível observar no Boletim de Ocorrência juntado no Id. 516373 que o residente do imóvel na época da suposta invasão do bem era o filho da Agravada, Igor Ramos Viana, concluindo-se, portanto, que a troca da fechadura não se deu em virtude da tentativa de invasão do imóvel por desconhecidos, mas sim diante de desentendimentos com o filho da Agravada, morador do local, o qual já residia no imóvel antes da Recorrida se mudar para a cidade de Ibatiba e lá permaneceu, restando, portanto, caracterizado o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração liminar exarada pelo Magistrado
a quo,
sendo incontroverso nos autos que o referido bem foi objeto de contrato de doação firmado entre as partes.
3
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001206-67.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001206-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUVENIL MENDES LINHARES
AGRAVADO: TERESA FRANCISCA RAMOS GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001206-67.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: JUVENIL MENDES LINHARES;

AGRAVADA: TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JUVENIL MENDES LINHARES
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 516335, proferida no curso do pedido de
Ação de Reintegração de Posse
de origem (Proc. nº 0004041-77.2020.8.08.0012), ajuizada por
TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES
, a qual deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

Em suas razões (Id. 516614), o Agravante postula o provimento do recurso, para que seja sustada a ordem de reintegração de posse, argumentando, em síntese, que conheceu a Agravada no ano de 2012, sendo a mesma sua funcionária, de modo que teria cedido, por pura generosidade, uma quitinete no 4º (quarto) pavimento do imóvel, constituído de uma cozinha, quarto e banheiro, mesmo estando o imóvel
sub judice
nos autos do processo n. 0001289-54.2006.8.08.0035, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 09/03/2020.

Prossegue narrando que o cômodo existente no 4º (quarto) pavimento era pequeno, motivo pelo qual construiu outros cômodos para abrigar a Agravada e seus filhos, os quais vieram morar com ela.

Contudo, registra que houve desavenças entre as partes e um dia a Recorrida resolveu deixar o imóvel, mudando-se para o interior do Estado. Apesar de tal fato, aduz que depois de algum tempo passou a constatar que pessoas desconhecidas passaram a ingressar no edifício sem sua permissão ou de qualquer outro morador atual no local, restando verificado que tais pessoas ingressavam no imóvel com as chaves que pertenciam à Agravada.

Assim, complementa que com o objetivo de resguardar o seu patrimônio, bem como a sua integridade física, promoveu a substituição da fechadura do portão que dá acesso ao edifício. Contudo, as tentativas de invasão teriam continuado, inclusive de madrugada. Dentro desse contexto, alega o Recorrente que na data de 08/02/2020 a Recorrida e seu filho compareceram no imóvel e ameaçaram a vida do Agravante, dizendo que
“iriam matá-lo pelo fato de ter trocado a fechadura”
. Tais atos de ameaça teriam ocorrido diversas vezes, motivos pelos quais foram lavrados diversos boletins de ocorrência.

Finaliza o Recorrente sintetizando que a própria Agravada informou na petição inicial que se mudou do local, levando consigo os seus móveis, circunstância pela qual deixou de exercer a sua posse direta, sobretudo na oportunidade em que a fechadura foi trocada pelo Recorrente. Por outro lado, registra que em nenhum momento a Agravada foi impedida de ingressar no imóvel, mas somente terceiros.

Diante de tais fatos, entende a parte Agravante que é necessária a reforma da decisão de piso que concedeu liminarmente, sem a sua oitiva, a reintegração de posse em benefício da Agravada, devendo ser suspensa/cassada a referida medida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido no Id. nº 628584.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 696722).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001206-67.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: JUVENIL MENDES LINHARES;

AGRAVADA: TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JUVENIL MENDES LINHARES
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 516335, proferida no curso do pedido de
Ação de Reintegração de Posse
de origem (Proc. nº 0004041-77.2020.8.08.0012), ajuizada por
TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES
, a qual deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

Diante da certidão constante no ID 771531, que esclarece constar
nos "Expedientes" do PJe e nos movimentos processuais, o
registro da ciência
da parte
agravada
, referente à intimação da decisão ID nº
628584
, em 30/07/2020 (expediente
11233
), com o dia 21/08/2020 como data limite prevista para manifestação, tendo sido juntado, aos autos, petição de
CONTRARRAZÕES
(ID nº
770012
) no dia
01/10/2020
, mantenho o julgamento, nesta data, do referido processo.

Em suas razões (Id. 516614), o Agravante postula o provimento do recurso, para que seja sustada a ordem de reintegração de posse, argumentando, em síntese, que conheceu a Agravada no ano de 2012, sendo a mesma sua funcionária, de modo que teria cedido, por pura generosidade, uma quitinete no 4º (quarto) pavimento do imóvel, constituído de uma cozinha, quarto e banheiro, mesmo estando o imóvel
sub judice
nos autos do processo n. 0001289-54.2006.8.08.0035, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 09/03/2020.

Prossegue narrando que o cômodo existente no 4º (quarto) pavimento era pequeno, motivo pelo qual construiu outros cômodos para abrigar a Agravada e seus filhos, os quais vieram morar com ela.

Contudo, registra que houve desavenças entre as partes e um dia a Recorrida resolveu deixar o imóvel, mudando-se para o interior do Estado. Apesar de tal fato, aduz que depois de algum tempo passou a constatar que pessoas desconhecidas passaram a ingressar no edifício sem sua permissão ou de qualquer outro morador atual no local, restando verificado que tais pessoas ingressavam no imóvel com as chaves que pertenciam à Agravada.

Assim, complementa que com o objetivo de resguardar o seu patrimônio, bem como a sua integridade física, promoveu a substituição da fechadura do portão que dá acesso ao edifício. Contudo, as tentativas de invasão teriam continuado, inclusive de madrugada. Dentro desse contexto, alega o Recorrente que na data de 08/02/2020 a Recorrida e seu filho compareceram no imóvel e ameaçaram a vida do Agravante, dizendo que
“iriam matá-lo pelo fato de ter trocado a fechadura”
. Tais atos de ameaça teriam ocorrido diversas vezes, motivos pelos quais foram lavrados diversos boletins de ocorrência.

Finaliza o Recorrente sintetizando que a própria Agravada informou na petição inicial que se mudou do local, levando consigo os seus móveis, circunstância pela qual deixou de exercer a sua posse direta, sobretudo na oportunidade em que a fechadura foi trocada pelo Recorrente. Por outro lado, registra que em nenhum momento a Agravada foi impedida de ingressar no imóvel, mas somente terceiros.

Diante de tais fatos, entende a parte Agravante que é necessária a reforma da decisão de piso que concedeu liminarmente, sem a sua oitiva, a reintegração de posse em benefício da Agravada, devendo ser suspensa/cassada a referida medida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar as razões do recurso.

Pois bem.
Analisando os autos, tenho, neste expediente de cognição sumária, que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito, a Agravada ajuizou a demanda de origem alegando, em síntese, que é proprietária e possuidora do quarto pavimento do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, n. 7347, Bairro Morada de Santa Fé, Cariacica-ES, o qual mede aproximadamente 113,40 m2 (cento e treze vírgula quarenta metros quadrados), com 04 (quatro) quartos, 01 (uma) copa, 01 (uma) cozinha, 01 (um) corredor, 03 (três) banheiros, 01 (uma) escada e 01 (uma) varanda.

Informou a Recorrida na referida peça inaugural, ainda, que recebeu o imóvel descrito em doação, na data de 14.11.2016, conforme contrato particular acostado aos autos, registrando que fez ampliação do mesmo com recursos próprios, provenientes da venda de um imóvel na cidade de Ibatiba-ES.

Posteriormente, em virtude de problemas de saúde, aduziu a Agravada que se mudou para a mencionada cidade de Ibatiba, deixando o seu filho Igor residindo no imóvel objeto de discussão nos autos, oportunidade em que começaram a surgir conflitos entre as partes, culminando, inclusive, com a troca da fechadura de acesso ao edifício e a efetivação de ameaças por parte do filho do Agravante.

Finalizou a Agravada destacando que não vê motivos para que o seu filho seja impedido de residir no imóvel, senão pela suposta ganância do Agravante e de sua família em virtude da valorização do imóvel na região onde se encontra localizado, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem para reaver a sua posse.

O Magistrado
a quo,
deferir o pleito liminar de reintegração de posse formulado nos autos de origem, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Da atenta análise dos autos verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar sua posse direta e anterior sobre o bem, bem como o esbulho praticado pelo demandado.

Às fls. 18/21 juntou aos autos o Contrato Particular de Doação do imóvel objeto dos autos. De acordo com o documento em questão, no final de 2019 o requerido, Sr. Juvenil, doou o quarto pavimento do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, nº 7347, Bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica/ES à demandante.

Às fls. 22 juntou a parte autora ainda declaração emitida pelo demandado, datada de 2016, informando que a parte autora reside no imóvel desde meados de 2012.

Em seguida, juntou às fls. 28/30 cópia do boletim de ocorrência gerado demonstrando o esbulho praticado pelo requerido, bem como a respectiva notificação extrajudicial do demandado às fls. 25/26.

Posto isto, com fundamento nos artigos 560 e seguintes do CPC/2015, DEFIRO a medida liminar de reintegração de posse”.

Pois bem. O Agravante sustenta o seu pleito de reforma da ordem de reintegração principalmente no fato de que a Agravada deixou de exercer a sua posse sobre o bem, porquanto fora residir no interior do Estado do Espírito Santo, de modo que terceiros invadiram o referido bem, circunstância que ensejou a adoção de medidas aptas a garantir a segurança dos residentes no local, inclusive com a troca das fechaduras.

Contudo, neste expediente de cognição sumária se observa que a narrativa do Agravante não se mostra verossímil, porquanto é possível observar no Boletim de Ocorrência juntado no Id. 516373 que o residente do imóvel na época da suposta invasão do bem era o filho da Agravada, Igor Ramos Viana, senão, vejamos:

“RELATA QUE ESTÁ SENDO AMEAÇADO POR IGOR RAMOS VIANA,
MORADOR DO TERCEIRO ANDAR DO IMÓVEL DO COMUNICANTE
, QUE O FATO JÁ VEM DE ALGUM TEMPO [...]”.

Nesse contexto, é possível concluir que a troca da fechadura não se deu em virtude da tentativa de invasão do imóvel por desconhecidos, mas sim diante de desentendimentos com o filho da Agravada, morador do local, o qual já residia no imóvel antes da Recorrida se mudar para a cidade de Ibatiba e lá permaneceu, restando, portanto, caracterizado o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração liminar exarada pelo Magistrado
a quo,
sendo incontroverso nos autos que o referido bem foi objeto de contrato de doação firmado entre as partes, o qual se encontra acostado no Id. 583295
.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001206-67.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: JUVENIL MENDES LINHARES;

AGRAVADA: TERESA FRANCISCA RAMOS GONÇALVES;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Agravante sustenta o seu pleito de reforma da ordem de reintegração de posse principalmente no fato de que a Agravada deixou de exercer a sua posse sobre o bem, porquanto fora residir no interior do Estado do Espírito Santo, de modo que terceiros invadiram o referido bem, circunstância que ensejou a adoção de medidas aptas a garantir a segurança dos residentes no local, inclusive com a troca das fechaduras.
2.
Neste expediente de cognição sumária, observa-se que a narrativa do Agravante não se mostra verossímil, porquanto é possível observar no Boletim de Ocorrência juntado no Id. 516373 que o residente do imóvel na época da suposta invasão do bem era o filho da Agravada, Igor Ramos Viana, concluindo-se, portanto, que a troca da fechadura não se deu em virtude da tentativa de invasão do imóvel por desconhecidos, mas sim diante de desentendimentos com o filho da Agravada, morador do local, o qual já residia no imóvel antes da Recorrida se mudar para a cidade de Ibatiba e lá permaneceu, restando, portanto, caracterizado o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração liminar exarada pelo Magistrado
a quo,
sendo incontroverso nos autos que o referido bem foi objeto de contrato de doação firmado entre as partes.
3
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001206-67.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.